Tribunal: STF
Processo: ARE 1535941
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com a seguinte ementa:



    APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (RESTINGA). TERRENO DE MARINHA. CONSTRUÇÃO DE CASA NA PRAIA DA GALHETA, EM LAGUNA/SC. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À PRÁTICA DE DANO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE PAGAR E DE FAZER. 



    1. Aquele que causa ou perpetua o dano ambiental, realizando intervenções na área de preservação permanente (restinga e Morro do Cabo de Santa Marta Pequena), é responsável pela recuperação da área degradada. 



    2. A recuperação integral da área degradada não exime a responsabilidade do degradador pela indenização do dano ambiental. Possibilidade de cumulação de pedidos de condenação do réu ao cumprimento de obrigações de fazer e de pagar decorrentes do mesmo ato lesivo ao meio ambiente, independentemente da inexistência de danos irrecuperáveis (doc. 364, p. 1 — grifei).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 93, IX (“defeito de fundamentação”), e 5º, II (devido processo legal), da mesma Carta. Argumenta-se que a matéria é passível de revisão pelo Supremo Tribunal Federal, pois a área de tômbolo não se caracteriza como restinga (APP) e que a ocupação do trecho de praia poderia ser regularizada pelo REURB, Lei n. 13.465/2017.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    Inicialmente, destaco que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010 — grifei).



    Além disso, sobre a alegação de ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consignou ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: AI 791.292 RGQO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.138.009 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.110.731 AgR/RS, da minha relatoria; ARE 805.300 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 591.961 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e de legislação infraconstitucional (Leis n. 13.465/2017 e n. 12.651/2012), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na natureza infraconstitucional da questão e na necessidade de reexame de provas, vedado pelo STF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o direito à moradia do agravante prevalece sobre a proteção ambiental da área onde se encontra o imóvel. 



    III. Razões de decidir



     3. O direito à moradia e a proteção ambiental foram ponderados conforme a legislação, que já definia a área como de preservação antes da construção, afastando aplicação retroativa da lei. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    _________ 



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1.460.442 AgR, ARE 1.139.337 AgR, Súmula 279 STF (ARE 1.513.316 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/12/2024 —grifei).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. TEMAS NS. 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.513.513 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/12/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator